Tribunal: STF
Processo: RE 577025
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-11
Data de publicação: 2008-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA
   LEGISLATIVA. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECRETOS
   26.118/05 E 25.975/05. REESTRUTURAÇÃO DE AUTARQUIA E CRIAÇÃO DE
   CARGOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INOCORRENTE OFENSA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - A Constituição da
   República não oferece guarida à possibilidade de o Governador do
   Distrito Federal criar cargos e reestruturar órgãos públicos por
   meio de simples decreto.
II - Mantida a decisão do Tribunal a
   quo, que, fundado em dispositivos da Lei Orgânica do DF, entendeu
   violado, na espécie, o princípio da reserva legal.
III - Recurso
   Extraordinário desprovido.